Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009414-90.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SABRINA AMARAL DE CAMPOS
AGRAVADOS: LEANDRO ALVEZ MARTINS JACARANDA
MILTON MARTINS MEDINA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SABRINA AMARAL DE CAMPOS, de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência no 1015741-25.2021.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. (Id. 89050496).
A agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida, isto é, para suspender os efeitos da alienação de suas quotas sociais da empresa Refeições Bras Food Eireli, inscria no CNPJ n. 11.893.767/0001-03.
Assevera que as quotas sociais são de propriedade da sócia pessoa física e não da pessoa jurídica, portanto quem detém uma procuração da empresa não tem poderes para alienar o patrimônio dos sócios, consoante ocorreu no caso em apreço. A alienação foi efetivada por quem não tem legitimidade para tanto e por isso, estamos diante de nulidade absoluta do negócio jurídico.
Aduz que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, decorre da utilização indevida da pessoa jurídica pelo segundo Agravado, o qual pode, inclusive prejudicar terceiros de boa-fé que venham a contratar com a empresa. Caso não deferida a tutela pretendida os efeitos podem ser devastadores para a Agravante, isso porque ao final da demanda ao ser reconhecida a nulidade da transferência, o que é certo já que a Agravante legitima proprietária jamais anuiu, pode receber de volta a pessoa jurídica com inúmeras dívidas bancárias e de impostos.
Discorre sobre a necessidade e presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da alienação das quotas sociais da empresa Refeições Bras Food Eireli, inscria no CNPJ n. 11.893.767/0001-03.
Ao final requer a concessão da tutela recursal para reformar a decisão de primeiro grau a fim de conceder a tutela de urgência antecipada e determinar a suspensão dos efeitos da alteração contratual que transferiu as quotas sociais da Agravante ao segundo Agravado. (Id. 89050495)
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para reformar de plano a decisão agravada.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pese a relevância das alegações da agravante, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão liminar.
Isto porque, do que consta da petição inicial, a alienação das quotas sociais ocorreu em 2018, mesmo ano em que foi outorgada a procuração em favor de LEANDRO ALVEZ MARTINS JACARANDA, sendo que a agravante esperou até o ano de 2020 para buscar informações concretas da empresa em questão, quando diligenciou na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso descobriu a alienação.
Além disso, a agravante ainda na petição inicial, assevera sobre a nulidade do negócio jurídico, por ofensa ao artigo 104 do Código Civil, entretanto, tais aspectos necessitam de dilação probatória, o que ocorrerá no curso do processo.
Sendo assim, como o processo encontra-se em fase inicial, e não há elementos probatórios suficientes a respeito dos alegados vícios do negócio.
Ademais, as matérias deduzidas pela agravante desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se a MMa. Juíza da causa e solicite-se informações.
Intimem-se os agravados, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentem contrarrazões.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora